Tribunal: TJDFT
Processo: 0700827-58.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CONDIÇÃO DE VALIDADE. NÃO IMPLEMENTADA. ADITIVO CONTRATUAL. AUSENTE. PARALELISMO DAS FORMAS. INOBSERVÂNCIA. BOA-FÉ OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. O contrato é negócio jurídico bilateral, celebrado com a finalidade de produzir efeitos jurídicos. Portanto, deve conter os requisitos necessários para a sua existência e validade, quais sejam, o acerto do preço e da forma de cumprimento, a perfeita identificação do objeto, e também o consenso entre as partes, este verificado mediante inequívoca manifestação de vontade, através da qual se pode inferir a sua intenção. Flagrante a constatação de que vige o pacta sunt servanda, de modo que as partes podem dispor livremente sobre as cláusulas e, no caso em exame, não há disposição abusiva ou ilegal, tampouco vício de consentimento.
2. As relações contratuais privadas devem sobrepor a intervenção judicial, sob pena de violar princípios basilares das relações privadas, não se justificando, na hipótese dos autos, a pretendida revisão dos termos pactuados e riscos alocados pelas partes.
3. Pactuado contrato ad exitum de prestação de serviços advocatícios, para validade do firmado entre as partes seria necessário o cumprimento da condição estipulada na cláusula 4a, o que não se implementou no caso dos autos.
4. O pedido subsidiário de arbitramento de honorários advocatícios conforme tabela da OAB, resta prejudicado em face da impossibilidade de se delinear – pelo conjunto probatório - o alcance da atuação da sociedade de advogados apelante e influência no êxito da demanda.
5. Observados o art. 85, § 2o, do CPC e a tese no Tema Repetitivo 1.076 do STJ, os honorários de sucumbência foram adequadamente fixados pelo juízo singular, no patamar mínimo de 10% do valor atualizado da causa.
6. Apelação conhecida e não provida.